Tribunal: TJMT
Processo: 1004020-74.2024.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1004020-74.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[DOUGLAS JAIME BORTH DA SILVA - CPF: 946.695.891-72 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRIDO), MARIELLY FERNANDA CONDOLO - CPF: 071.616.749-21 (ADVOGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EMBARCADORA. ADIANTAMENTO PARCIAL DO VALE-PEDÁGIO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA AO TRANSPORTADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado
contra
sentença
que
julgou

procedente
a
ação
de
cobrança
de
indenização

pelo

não

adiantamento
integral do vale-
pedágio
,
condenando

a

empresa

embarc
adora

ao

pagamento
de
quantia

equivalente
a duas
vezes
o valor do
frete

contratado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) a
legitimidade

passiva
da
empresa

embarcadora

quando

não

contratou

diretamente
o
transportador
; (
ii
) se o
adi
antamento

parcial
do vale-
pedágio

afasta

a

indenização

prevista
no art. 8o da Lei 10.209/2001; e (
iii
) a
responsabilidade
da
empresa

embarcadora

pelo

adiantamento
integral do valor do vale-
pedágio
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
empresa

embarcadora

constante

no DACTE
como

remetente
e
proprietária

originária
da carga
possui

legitimidade

passiva
para responder pela
indenização

pelo

não

adiantamento
do vale-
pedágio
,
nos

termos
do §2o
do art. 5-A da Lei 11.442/2007, que
estabelece
a
responsabilidade

solidária
entr
e o
contratante
,
subcontratante
,
cossignatário
e
proprietário
da carga.

4. O
adiantamento

parcial
do vale-
pedágio
(R$ 98,00),
insuficiente
para
cobrir

todas
as
praças
de
pedágio
do
trajeto
(R$ 378,00),
configura

infração
à Lei 10.209/2001, que
exige

em

seu
art. 3o, §2o, o
adiantamento
do valor
necessário
à livre
circulação
entre
a

origem
e o
destino
.

5. É
ônus
do
transportador

comprovar

a

exclusividade
do
transporte
, o valor
devido

nas

praças
de
pedágio

existentes

na

rota
e o
efetivo

pagamento
,
cabendo

ao

e
mbarcador

demonstrar
o
adiantamento
integral do vale-
pedágio
,
conforme

entendimento
do Superior Tribunal de Justiça.

6. A
indenização

prevista
no art. 8o da Lei 10.209/2001,
equivalente
a duas
vezes
o valor do
frete
,
foi

declarada

constitucional

pelo
Supre
mo Tribunal Federal
na
ADI 6.031/DF,
não

cabendo

ao
Poder
Judiciário

alterar

os

critérios

legislativos

estabelecidos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. O
adiantamento

parcial
do vale-
pedágio
,
insuficiente
par
a
cobrir

todas
as
praças
de
pedágio
do
trajeto
,
configura

infração
à Lei 10.209/2001,
ensejando

a

aplicação
da
indenização

prevista

em

seu
art. 8o,
equivalente
a duas
vezes
o valor do
frete
. 2. A
responsabilidade

pelo

adiantamento
do vale-
pedágio
é
solidár
ia
entre o
embarcador
(
proprietário

originário
da carga), o
contratante
, o
subcontratante
e
a

empresa

transportadora
que
subcontratar

serviço
de
transporte
de carga
prestado

por

transportador

autônomo
,
não

havendo

ordem
de
preferência
entre
eles
.

Dispositi
vos

relevantes

citados
: Art. 1o, §§1o, 2o e 3o da Lei 10.209/2001; Art. 3o, §§2o e 8o da Lei 10.209/2001; Art. 8o da Lei 10.209/2001; Art. 5-A, §2o da Lei 11.442/2007.

Jurisprudência

relevante

citada
: STF, ADI 6031,
Relatora
Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Ple
no,
julgado

em
27/03/2020,
DJe
16/04/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.117.525/RS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
21/08/2023,
DJe
23/08/2023; STJ,
REsp
2.043.327/RS,
Relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
07/11/2
023,
DJe

13/11/2023; TJMT, N.U 1039095-28.2023.8.11.0003,
Turma

Recursal

Cível
, Walter Pereira de Souza,
Primeira

Turma

Recursal
,
julgado

em
11/11/2024,
DJe
18/11/2024; TJMT, N.U 1013105-35.2023.8.11.0003,
Turma

Recursal

Cível
, João Alberto Menna Barreto D
uarte, Segunda
Turma

Recursal
,
julgado

em
07/10/2024,
DJe
11/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004020-74.2024.8.11.0040

Origem
:
Juizado
Especial
Cível
da Comarca de
Sorriso
- Estado de Mato Grosso

Recorrente
: FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA

Recorrido
: DOUGLAS JAIME BORTH DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DOUGLAS
JAIME BORTH DA SILVA
ajuizou

reclamação

em
face de FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA.
Noticiou
que: a)
foi

contratado

em

fevereiro
de 2024 para
transportar

uma
carga dos
armazéns
da
empresa
Vidal Log no
município
de
Rondonópolis
/MT e
levá -la até a empre sa FS Agrisolutions

em

Sorriso
/MT,
todavia
, a
parte

reclamada
,
na

condição
de
embarcadora
,
não

antecipou
o vale
pedágio
,
compelindo
o
transportador
a
arcar
com
os
custos do
pedágio
.
Requereu
a
condenação
da
requerida

ao

pagamento
de
indenização
no
equivale
nte
a duas
vezes
o valor do
frete

contratado
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que a
parte

reclamada

não

realizou
o
adiantamento
do vale-
pedágio
à
parte

reclamante
.
Julgou

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de
inde
nização

equivalente
a duas
vezes
o valor do
frete

em
favor da
parte

reclamante
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Arguiu

preliminar
de
ilegitimidade

passiva
, pois
não

contratou

diretamente
com a
parte

reclamante
. No
mérito
,
sustentou
que: a) o
documento

apresentado

pelo

recorrido

não é idôneo para comprovar o pagamento dos pedágios
,
por
se
tratar
de
planilha

elaborada

unilateralmente
; b)
realizou
o
adiantamento
do vale
pedágio
no valor de R$ 98,00; c) a
origem
do
frete

não

foi

em

Rond
onópolis
, mas
em
Nova Ubiratã,
como

comprova
o
recibo
de
adiantamento
de
pedágio
; e d)
não
é a
responsável

pelo

adiantamento
do vale
pedágio
.
Requereu
o
acolhimento
da
preliminar

suscitada

ou
, no
mérito
, a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
açã
o
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025